Tribunal: TJDFT
Processo: 0731343-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0731343-55.2024.8.07.0003 APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: JAMES ALVES PEREIRA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Banco Votorantim S.A. contra a r. sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Antes do julgamento da Apelação, o Autor requereu desistência do recurso, conforme a petição Id. 67583963. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora